Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-56.2024.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000610-56.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILVANA OLIVEIRA RAMOS - CPF: 056.820.191-48 (APELANTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SILVANA OLIVEIRA RAMOS

APELADO(S):

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI No 9.099/95. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, em razão da inércia da parte autora após intimação para comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Em sede recursal, a apelante arguiu nulidade da sentença por
error
in procedendo
, sustentou a inaplicabilidade dos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, defendeu a incidência do art. 54 da Lei no 9.099/95, requereu a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível ou, subsidiariamente, o regular prosseguimento do feito, além da concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal; (
ii
) examinar a preliminar de ausência de impugnação específica por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; e (
iii
) definir se é nula a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da alegada competência do Juizado Especial Cível e da invocada inaplicabilidade dos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, sendo cabível o seu deferimento exclusivamente para fins de processamento da apelação, nos termos dos
arts
. 98, 99 e 101, § 1o, do CPC.

5. O deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal possui efeitos
ex
nunc, não retroagindo para afastar os efeitos da inércia processual já consumada no primeiro grau.

6. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois a apelante impugnou o fundamento central da sentença, ao insurgir-se contra a extinção do feito com base nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC.

7. O art. 54 da Lei no 9.099/95 somente incide quando a demanda tramita
sob o microssistema dos Juizados Especiais. No caso, o feito foi distribuído e processado perante a 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, sob o procedimento comum.

8. Regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais, a parte autora permaneceu inerte, configurando-se a preclusão quanto à alegação posterior de que a causa deveria tramitar perante o Juizado Especial Cível.

9. Ausente
e
rror
in procedendo
, revela-se correta a sentença que aplicou os
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade da justiça deferida apenas em sede recursal.

Tese de julgamento 1: “A gratuidade da justiça deferida em sede recursal produz efeitos
ex
nunc e não retroage para afastar os efeitos da inércia da parte autora, em primeiro grau, quanto à comprovação da hipossuficiência financeira ou ao recolhimento das custas iniciais.”

Tese de julgamento 2: “Não se aplica o art. 54 da Lei no 9.099/95 à demanda distribuída e processada sob o procedimento comum, sendo legítima a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, quando a parte, regularmente intimada, deixa de comprovar a hipossuficiência financeira ou de recolher as custas iniciais.”

Tese de julgamento 3: “Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando a apelação impugna o fundamento central da sentença recorrida, ainda que reitere teses já deduzidas anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 98, 99, § 2o, 101, § 1o, 290 e 485, IV; Lei no 9.099/95, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 04.10.2023,
publ
. 06.10.2023; TJMT, Apelação Cível 1004283-54.2023.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2024,
publ
. 29.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
SILVANA OLIVEIRA RAMOS
, contra sentença (ID.
345710398
– Autos de Origem no
1000610-56.2024.8.11.0024
), proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT
, que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
determinando o cancelamento da distribuição, ao fundamento de que a parte autora, intimada para comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais, permaneceu inerte, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes
fundamentos:

“
Trata-se deAção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Moraisajuizada porSILVANA OLIVEIRA RAMOSem desfavor deATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, partes devidamente qualificadas nos autos.

A parte autora alega, em síntese, a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes por um débito que afirma desconhecer. Postulou a declaração de inexistência da dívida, a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Instada a comprovar a hipossuficiência financeira, conforme decisão de ID 154131294, a parte autora deixou transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação, conforme certificado no ID 201066584.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A controvérsia cinge-se à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, o recolhimento das custas processuais iniciais.

O recolhimento das custas judiciais constitui requisito indispensável para a válida formação da relação processual, excetuados os casos em que a parte litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

No caso em tela, a parte autora formulou pedido de justiça gratuita. Contudo, em análise preliminar, este juízo identificou elementos que colocaram em dúvida a alegada hipossuficiência, razão pela qual, com fundamento no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, determinou a sua intimação para que comprovasse a insuficiência de recursos (ID 154131294).

Devidamente intimada por seu procurador, a parte autora quedou-se inerte, deixando de apresentar os documentos solicitados ou de efetuar o recolhimento das custas devidas, conforme atesta a certidão de decurso de prazo (ID 201066584).

A inércia da parte em atender à determinação judicial para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade ou, alternativamente, recolher as custas, acarreta uma consequência processual específica, prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Dessa forma, a ausência do recolhimento das despesas de ingresso, após a inércia em atender à determinação para comprovação da hipossuficiência, impõe o cancelamento da distribuição e, por conseguinte, a extinção do processo sem análise do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Determino ocancelamento da distribuição.

Custas pela parte autora.

Após o trânsito em julgado, não havendo pendências, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID.
345710853
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1. Nulidade da sentença por
error
in procedendo, ao argumento de que o feito foi extinto sem observância da competência do Juizado Especial Cível;

2. Inaplicabilidade dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, por não se ajustar o caso concreto à hipótese de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas;

3. Incidência do artigo 54 da Lei no 9.099/95, sustentando a desnecessidade de recolhimento de custas iniciais em demanda de competência do Juizado Especial Cível;

4. Necessidade de remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, em razão do valor atribuído à causa;

5. Subsidiariamente, cassação da sentença para regular prosseguimento do feito no juízo de origem, caso não acolhida a tese de remessa ao Juizado Especial;

6. Concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 345710858) nas quais:

1. Preliminar de ausência de impugnação específica, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelação apenas reproduz alegações da petição inicial, sem enfrentar adequadamente os fundamentos da sentença

2. Regularidade da exigência de comprovação da hipossuficiência financeira ou do recolhimento das custas iniciais, por ter a demanda tramitado sob o procedimento comum perante a 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT

3. Correção da sentença que aplicou os
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora após regular intimação para recolher as custas ou comprovar os requisitos da gratuidade da justiça

4. Inexistência de nulidade da sentença e ausência de
error
in procedendo, porquanto o feito não tramitou perante o Juizado Especial Cível, mas sim sob o rito comum, sendo inaplicável a Lei no 9.099/95 ao caso concreto

5. Inviabilidade de remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, ao argumento de que não houve reconhecimento de incompetência do juízo, mas cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas, não incidindo o art. 64, § 3o, do CPC

6. Manutenção integral da sentença recorrida, com desprovimento do recurso de apelação

Consta, ainda, sentença posterior que rejeitou os embargos de declaração opostos pela autora (ID. 345710852), ao fundamento de que
“a sentença embargada - ID 209516232 - não contém qualquer vício a ser sanado
” e de que
“o momento processual oportuno para discutir a exigibilidade das custas, com base na suposta competência do Juizado Especial, era na resposta àquela intimação”
, concluindo pela manutenção integral do decisum.

Recurso tempestivo
e preparo não realizado, em virtude do pedido de gratuidade
das custas recursais
pendente de análise.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SILVANA OLIVEIRA RAMOS

APELADO(S):

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que a autora requereu os benefícios da gratuidade da justiça, mas, diante de elementos que lançaram dúvida sobre a alegada hipossuficiência, foi determinada sua intimação para comprovar a insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Regularmente intimada, a parte permaneceu inerte, deixando de juntar os documentos solicitados ou de recolher as custas iniciais. Diante disso, o magistrado aplicou o art. 290 do CPC, determinando o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela recorrente.

1.
Da g
ratuidade da justiça em sede recursal

A apelante formulou pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, ao fundamento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal. O art. 101, § 1o, do mesmo diploma, por sua vez, assegura à parte recorrente a dispensa do recolhimento do preparo enquanto pendente a apreciação do requerimento.

Dessa forma,
diante dos documentos apresentados,
bem como as peculiaridades do presente caso
concreto,
entendo preenchidos os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, no âmbito recursal.

No caso, entendo possível o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal, exclusivamente para os fins de processamento da apelação.

Todavia, a concessão do benefício nesta instância não possui o condão de retroagir para afastar os efeitos da inércia processual consumada no primeiro grau. Isso porque a extinção do feito decorreu da ausência de manifestação da parte autora, no momento oportuno, acerca da determinação judicial para comprovação da hipossuficiência financeira ou recolhimento das custas iniciais, circunstância já consolidada nos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência caseira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange
a
condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.
(...)” (grifo nosso)
(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE
MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto,
conheço
do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de
hipossuficiência financeira
, concedo os benefícios da justiça gratuita apenas em sede recursal.

2.
Da p
reliminar de ausência de dialeticidade recursal

A apelada sustenta que a insurgência violaria o princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente teria apenas reproduzido alegações da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque,
observa-se que a apelante se volta contra o fundamento central da sentença, qual seja, a extinção do feito com base nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento das custas iniciais, sustentando, para tanto, a nulidade do
decisum,
a inaplicabilidade desses dispositivos ao caso concreto e a incidência do art. 54 da Lei no 9.099/95.

Deste modo, rejeito a
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

3.
Da n
ulidade da sentença por
error
in procedendo
, inaplicabilidade dos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC e incidência do art. 54 da Lei no 9.099/95

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença seria nula, porque a causa, em razão do valor atribuído, deveria observar o rito dos Juizados Especiais, no qual, em primeiro grau, não há exigência de custas iniciais, nos termos do art. 54 da Lei no 9.099/95; por isso, entende indevida a extinção do processo com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC. Subsidiariamente, requer o regular prosseguimento do feito.

A apelada, por sua vez, sustenta que a demanda foi distribuída e processada perante a 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, sob o rito
do procedimento comum, tendo a autora sido regularmente intimada para comprovar os requisitos da gratuidade ou recolher as custas, mas permanecido inerte; acrescenta que a tese invocada apenas em sede recursal não afasta os efeitos da preclusão consumada no primeiro grau.

Pois bem.

A insurgência não comporta acolhimento.

Isso porque o art. 54 da Lei no 9.099/95 incide nas hipóteses em que a demanda tramita sob o microssistema dos Juizados Especiais. No caso concreto, contudo, o feito foi distribuído e processado perante a 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, sob o procedimento comum, não havendo demonstração, nos documentos fornecidos, de que tenha tramitado perante o Juizado Especial Cível.

Além disso, a parte autora foi regularmente intimada, na origem, para comprovar a hipossuficiência financeira ou proceder ao recolhimento das custas iniciais, mas deixou de se manifestar no prazo assinado.

Nessa perspectiva, operou-se a preclusão, porquanto a alegação de que a causa deveria ter sido processada perante o Juizado Especial não foi deduzida no momento oportuno, mas apenas após a extinção do feito.
A
parte, portanto, não pode se valer da apelação para suscitar tese que poderia ter sido oportunamente apresentada ao Juízo de origem, justamente quando intimada para suprir a irregularidade processual.

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO C/C PEDIDO DE COLAÇÃO DE BENS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA – PRECLUSÃO CARATERIZADA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não trazendo a parte autora/apelante argumentos e fatos supervenientes a embasar o pedido para concessão da gratuidade de justiça, ainda prevalece o outrora decidido. 2. Assim, tendo sido mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita, e deixando a parte autora/apelante de recolher as custas processuais, tal inércia não deve ser referendada pelo
Judiciário, porquanto, operou-se a preclusão, sendo de rigor, portanto, a extinção da ação, sem julgamento do mérito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042835420238110004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2024)

Desse modo, ausente qualquer
error
in procedendo
, mostra-se correta a sentença que, diante da inércia da parte autora, aplicou os
arts
. 290 e 485, IV, do CPC.

Ressalto, por fim, que o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal, com efeitos
ex
nunc, não retroage para desconstituir a consequência processual já consumada em primeiro grau.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
manter na íntegra a sentença objurgada.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que ausentes na sentença recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026